Tribunal: TJMT
Processo: 1021951-86.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1021951-86.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[RONICLEITON CASO FERNANDES - CPF: 003.349.501-71 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO DO AUTOR OBRIGATÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.
R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020